Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA.
1. No que concerne ao delito de ameaça, não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do acusado, pois as declarações da vítima e da testemunha nas fases inquisitorial e judicial foram firmes e coesas a respeito da prática do crime. Ademais, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e coesa, como no caso dos autos.
2. No caso dos autos, restou devidamente demonstrada a prática da conduta que é imputada ao acusado, sendo irrelevante a existência de intenção de materializar as ameaças perpetradas. Há provas suficientes de que as palavras proferidas pelo réu causaram temor à ofendida, o que se conclui pelas atitudes por ela tomadas logo após os fatos, como de ter se dirigido à delegacia para o registro da ocorrência e requerido a aplicação de medidas protetivas.
3. Quanto ao crime de perseguição, o contexto delineado evidencia, igualmente, a materialidade e a autoria delitiva, estando claro que a vítima foi perseguida reiteradamente pelo acusado, obcecado pelo desejo de retomar o relacionamento, invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade, comparecendo, inclusive, em seu local de trabalho.
4. Quanto à tese de que o crime de ameaça deveria ser absorvido pelo de perseguição, a jurisprudência dessa Corte possui entendimento firme no sentido de que ambos os delitos se baseiam em desígnios autônomos, não se tratando o primeiro de meio necessário para a prática do segundo.
5. Recurso conhecido e improvido.